Tribunal: TJDFT
Processo: 0721642-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721642-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRIEDRICH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRIEDRICH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713922-97.2020.8.07.0001 que move em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, a qual considerou, de ofício, excesso de execução quanto ao valor constante dos cálculos apresentados pelo exequente, relativamente ao montante do valor da condenação sobre o qual deva incidir o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais. Aduz o agravante, em síntese, que na origem foi ajuizada ação declaratória de nulidade contratual, com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual foi proferida sentença parcialmente procedente, para declarar inexistente o contrato bancário até então vigente entre as partes litigantes, como também condenar o réu/agravante ao ressarcimento das parcelas consignadas indevidamente na folha de pagamento da autora, acrescidas dos consectários legais. Afirma que, em sede de cumprimento de sentença, o juízo a quo entendeu como incorretos os cálculos apresentados pelo credor/agravante a título de honorários de sucumbência, os quais consideraram a soma da indenização (R$11.110,49) mais o valor declarado inexistente na relação jurídica (R$ 61.133, 54). Destaca que a r. sentença fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo ocorrido a sua majoração para 12% (doze por cento) em grau recursal. Pondera que o valor a ser ressarcido à autora é de aproximadamente R$11.110,49 (onze mil cento e dez reais e quarenta e nove centavos) e, para se chegar ao valor da condenação, deve-se acrescentar o valor do contrato declarado inexistente, cujo montante é de R$ 52.752,42 (cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Aponta que os honorários sucumbenciais do agravante devem ser de R$ 1.199,93 (mil cento e noventa e nove reais e noventa e três centavos), acrescido de R$ 6.602,41 (seis mil seiscentos e dois reais e quarenta e um centavos), o qual se refere à demanda declaratória, totalizando R$ 7.802,34 (sete mil oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos). Entende que a r. decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que o causídico se manifestou em todas as fases processuais, agindo com zelo profissional; b) que o juízo a quo reconheceu a ocorrência de preclusão para oferecimento de impugnação pelo devedor. Colaciona julgado a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da execução acrescido do valor reconhecido como inexistente (R$ 61.133,54), salientando o patente perigo da demora, ante a natureza alimentar da verba honorária sucumbencial, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 27057061 e 27057062. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, não observo a ocorrência da probabilidade de provimento do recurso necessária ao deferimento da tutela recursal pleiteada, nos moldes dos dispositivos legais acima elencados. Do exame aos autos de origem, vê-se que efetivamente a questão acerca dos cálculos apresentados pelo ora agravante restou preclusa para o agravado, eis que não teria este se manifestado quanto à matéria no prazo legal devido. Contudo, a questão foi corretamente resolvida com base no poder-dever do Juiz em corrigir os valores de acordo com o comando expresso pelo título judicial exequendo, em razão do disposto pelo art. 494, I, do CPC, conforme bem fundamentado pelo il. Julgador, senão vejamos: (...) “Noutro vértice, impera reconhecer que os cálculos elaborados pela exequente estariam, de fato, à margem dos critérios especificados na sentença e no acórdão exequendos, em situação que, independentemente de impugnação pela parte adversa, estaria a comportar retificação, mesmo de ofício, a fim de que sejam observados os limites objetivos da coisa julgada. Cabe aclarar que a mera retificação de erro de cálculo, de modo a adequar a pretensão ao título, pode ser realizada a qualquer tempo, em situação submetida ao controle do próprio condutor processual, não se sujeitando, portanto, à preclusão. Nesse mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, os quais podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique em violação da coisa julgada. 5. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias de que houve erro material na elaboração dos cálculos demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1642658/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021) Na mesma linha de compreensão da matéria, caminha esta colenda Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO PERMITIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PENALIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O erro material pode ser sanado a qualquer tempo, sem que haja ofensa à coisa julgada, até porque a correção constitui atividade inerente à função jurisdicional, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao cumprimento de sentença. 2. Constatada a existência de erro de material nos cálculos dos honorários advocatícios e dos juros de mora, é possível a apreciação da matéria de ofício, ainda que intempestiva a impugnação. 3. A condenação por litigância de má-fé exige manifesta intenção de a parte interferir ou alterar a verdade dos fatos. Assim, o simples fato de propor o cumprimento de sentença com erros de cálculo não implica na condenação por litigância de má-fé. 4. A sanção do art. 940 do Código Civil somente é aplicada se evidenciada a má-fé no excesso da cobrança, nos termos da Súmula 159 do STF. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1169281, 07220854020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, constata-se a existência de erro material nos cálculos apresentados pela exequente, no tópico referente aos honorários sucumbenciais, eis que não teria a parte observado os parâmetros claramente estabelecidos nos éditos de ID 68119675 e ID 83122840. Para aclarar, transcrevo excerto da sentença exequenda (ID 68119675): Por força da sucumbência recíproca, mas não equivalente, arcarão, autora e réu, à razão de 10% (dez por cento) e 90% (noventa por cento), respectivamente, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 86 do CPC. Em sede de apelação, manteve-se a sentença, tendo sido majorados os honorários sucumbenciais (ID 83122840): Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso. Considerando, ainda, a sucumbência recursal do réu, majoro os honorários fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Nos cálculos apresentados pela parte exequente, para a deflagração do cumprimento de sentença, esclareceu (ID 85223970): “O valor a ser ressarcido à Autora é de R$ 11.110,49 (onze mil, cento e dez reais e quarenta e nove centavos), conforme supramencionado. Para se chegar ao valor da condenação, sobre tal quantia, deve-se acrescentar o valor do contrato 19399445-7 (ID65153699), o qual foi declarado inexistente, conforme sentença. O valor do contrato era de R$ 52.752,42 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), que devidamente atualizado, com correção monetária desde a data do recebimento do crédito e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da citação, perfaz o valor de R$ 61.133,54 (sessenta e um mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Assim, os honorários sucumbenciais da segunda Exequente é de R$ 1.199,936 (um mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), acrescido de R$ 6.602,418 (seis mil, seiscentos e dois reais e quarenta e um centavos), totalizando R$ 7.802,34 (sete mil, oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos)”. Conforme estabelecido na Sentença de ID 68119675, mantida pelo Acórdão da apelação ID 83122840, a obrigação relacionada aos honorários sucumbenciais teria sido fixada sobre o valor da condenação. Diferentemente da interpretação alcançada pela credora, não existe condenação em valores pecuniários no pedido referente à declaração de inexistência de contrato, tendo havido, em verdade, o reconhecimento de inexistência de uma relação jurídica, sendo inviável somar-se o valor do contrato na base utilizada para os cálculos dos honorários sucumbenciais (fixados sobre a condenação). Com isso, elucidados, de forma inconteste, o adequado parâmetro de quantificação dos honorários sucumbenciais (limite objetivo da coisa julgada), impera concluir que, nesse ponto específico, se mostrou excessivo o valor obtido com os cálculos que instruíram o presente cumprimento de sentença. (...) Por certo, em que pese a constatação de que a r. sentença exequenda tenha estabelecido dois tipos de provimento, um declaratório e um condenatório, o fato é que a fixação dos honorários deu-se apenas sobre o conteúdo condenatório, com ele conformando-se o agravante, eis que não impugnou o conteúdo da sentença nessa parte. Outrossim, estabelecida a coisa julgada quanto à base de cálculo sobre a qual fora fixada os honorários advocatícios de sucumbência, descabe a sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 502 do CPC, devendo a referida fase processual observar o princípio da adstrição ao título executivo judicial. Quanto ao tema, cito julgado proferido por esta e. 5a Turma Cível, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. DEFINIÇÃO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. COISA JULGADA. VALOR EXEQUENDO MENOR DO QUE O DEVIDO. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não havendo o valor da causa sido objeto de questionamento oportuno, houve preclusão quanto ao tema, impedindo que seja revolvido posteriormente. 2 - Implementada a coisa julgada quanto à definição das verbas de sucumbência, torna-se imutável e indiscutível a matéria, nos termos do art. 502 do CPC, sendo incabível qualquer rediscussão em sede de Cumprimento de Sentença, porquanto tal medida importaria verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. 3 - A parte Exequente pode dispor livremente acerca do valor exequendo, isto é, pode cobrar menos do que foi fixado pelo título judicial ou, até mesmo, nada cobrar do Devedor, tendo em vista o princípio da disponibilidade da execução, nos termos do art. 775 do CPC, uma vez que ninguém é obrigado a executar o valor fixado na ação de conhecimento. 4 - Formulado pela parte Exequente/Agravante pedido certo e determinado de condenação do Executado/Agravado ao pagamento de verba honorária no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia menor do que a fixada no título exequendo, tal pleito deve ser observado pelo Magistrado de origem, ainda que o título exequendo tenha previsto a gradação de percentuais no valor de 10% (dez por cento), 8% (oito por cento) e 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o do CPC, sob pena de decisão ultra petita e ofensa ao princípio da congruência, tendo em vista que deve ser observada a adstrição do provimento judicial aos limites estabelecidos no pedido. 5 - Forçoso concluir que o Agravante, apesar de ciente de que o acórdão exequendo havia condenado o Agravado ao pagamento de diversos percentuais de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa, optou livremente por executar apenas o percentual de menor valor, ocasionando uma cobrança de valor menor do que aquele em tese devido pelo Agravado, o que está em consonância com o princípio da disponibilidade da execução e não pode ser modificado posteriormente sob a simplória alegação de que houve premissa fática equivocada, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1298142, 07381158220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). G.n. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao il. Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021 11:52:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator